Tribunal: TJBA
Processo: 8000527-13.2015.8.05.0020
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000527-13.2015.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BARRA DO CHOÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ALMIDES PACHECO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ARISALVO COSTA CAMPOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA DISSOCIADA DA CAUSA DE PEDIR E DOS PEDIDOS INICIAIS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. ARTIGOS 141 E 492 DO CPC/2015. INVALIDAÇÃO DA DECISÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA E DETERMINAR A O RETORNO DO FEITO À ORIGEM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º

8000527-13.2015.8.05.0020
, em que são interessados
ALMIDES PACHECO DOS SANTOS
e
MUNICIPIO DE CAATIBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator